Tribunal: STF
Processo: Rcl 46111
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação aforada por José Alves Capella Junior e outro contra decisão do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que, ao manter as medidas constritivas decretadas em face dos reclamantes, teria negado autoridade à decisão do Supremo Tribunal Federal na PET 8.193. 
    Após a exposição de suas razões, pleiteiam os reclamantes seja julgada procedente a ação, com a suspensão da “decisão que indeferiu o pleito dos reclamantes de liberação de valores constritos que, ao assim fazê-lo, desobedeceu ao acórdão dessa Suprema Corte proferido nos autos da Pet. 8.193, com a consequente disponibilização dos bens e valores bloqueados no âmbito da cautelar nº 5052936-50.2019.4.04.7000, vinculada à ação penal n. 5053060- 33.2019.4.04.7000” (e.Doc. 1).
    Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 4.3.2021, por prevenção à PET 8.193 (e.Doc. 10).
    2. Conforme adiantado, insurgem-se os reclamantes, em síntese, contra a manutenção de medidas restritivas que lhes foram impostas no interesse da AP 5053060- 33.2019.4.04.7000/PR, cujo processamento foi suspenso por ordem da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão ocorrida em 1º.9.2020, até o julgamento final dos agravos regimentais processados na PET 8.193.
    Finalizado o julgamento dos recursos processados na PET 8.193 em 6.4.2021, a Segunda Turma, por maioria, determinou “o arquivamento das investigações instauradas, o trancamento das ações penais ajuizadas e a revogação das medidas cautelares de bloqueio de bens e valores deflagradas em face de Vital do Rêgo Filho e Marco Aurélio Spall Maia”, em decisão que alcançou a AP 5053060-33.2019.4.04.7000/PR, instaurada em face deste último e dos ora reclamantes. 
    Contudo, naquela assentada proferi o voto que, ao final, restou vencido, tendo sido o Ministro Gilmar Mendes designado como Redator do acórdão.
    Desse modo, considerada a substituição do Relator da PET 8.193 pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, nos moldes do 38, II, do RISTF, devolvo os autos ao eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, para fins de aferição da necessidade de redistribuição desta ação constitucional. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente